Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006391-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 013.230.251-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. C. D. S. L. - CPF: 062.278.951-13 (AGRAVADO), CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 013.230.251-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
AFASTADA
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU

– TUTELA ANTECIPADA –
DEFERIDA
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
CANABIDIOL

–

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2
. A pretensão resistida é justificada pela demora na disponibilização do tratamento médico necessário para restabelecer a saúde do paciente, diante da urgência de seu quadro clínico, motivando a propositura da presente demanda.

3. C
onforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

4.
É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n
.
1004694- 30.2024.8.11.0015
, ajuizada por
Y. C. D. S. L.,
representada por
sua genitora
Célia Regina da Silva,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada para determinar que
o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Sinop (MT)
, disponibilizem
a
autora o medicamento “
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml”,
dentro do
prazo
máximo
de cinco dias.

O agravante sustenta
a sua ilegitimidade passiva e
a
incompetência do juízo prolator da decisão, sob o argumento de que a ação deve ser ajuizada necessariamente contra a União perante a Justiça Federal.

Alega que houve rejeição expressa à incorporação do medicamento ao SUS pela
CONITEC

e pelo Ministério da Saúde, a partir de análise de qualidade e custo-benefício da medicação.

Afirma que o
Canabidiol
para tratamento de epilepsia apresenta altas taxas de efeitos colaterais e que o seu uso
em longo prazo

não se provou totalmente seguro para h
umanos, conforme nota técnica n.
20271 do NAT.

Aduz que o fornecimento de medicamento rejeitado pela
CONITEC
e fora do SUS depende de demonstração da incapacidade financeira do postulante, o que entende não ter sido comprovado.

Assevera que os medicamentos de uso prolongado ou contínuo têm necessidade de renovação da prescrição médica a cada três meses, a fim de analisar a efetividade e a necessidade concretas, em razão de que sustenta a impossibilidade de realização de bloqueio por período superior a três meses e requer a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 208925171)
.

O agravado apresentou resposta no Id. 212908678.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 214464668).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Infância e
Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004694- 30.2024.8.11.0015, ajuizada por
Y. C. D. S. L.,
representada por
sua genitora
Célia Regina da Silva, deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Sinop (MT), disponibilizem
à
autora o medicamento “
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml”,
dentro do
prazo
máximo
de cinco dias.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

De início, o
Estado de Mato Grosso sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o tratamento médico pleiteado não está inserido na competência do ente estatal, mas sim da União
, desse modo
compete a
Justiça Federal julgar a ação de origem
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registra-se
,
ademais
,
que a
questão acerca da necessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

“
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Tubarão SJ/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Anvisa
, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde
Rename
/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
Rename
/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido
apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson
Fachin
relator
para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença
da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter

dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da
Rename
/SUS, mas que já sejam registrados na
Anvisa
, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020,
DJe
15/9/2020,
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020 e
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da
Rename
/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na
Anvisa
e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação
de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in
casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
1º/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.
”
(STJ, Primeira Seção,
AgInt
no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

Assim, à primeira vista, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
RENAME
/SUS. Diante disso, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a preliminar levantada pelo
agravante
não merece prosperar.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e de competência da Justiça Federal
.

MÉRITO

Infere-se dos autos que a menor
foi diagnosticada com Deficiência intelectual grave, Epilepsia de difícil controle e Transtorno do Espectro Autista Secundário (TEA), desse modo, necessita, com urgência, do tratamento medicamentoso com
Canabidiol
50mg/ml,
1ml
via oral de 12/12 horas, conforme laudo médico.

O
d.
juízo
a quo
deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pela autora, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Com efeito, verifico que há
relatório médico acostado no id. 142973274, que atesta o quadro de saúde da requerente
, bem como que a profissional médica, Dra. Camilla
Battirola
, neurologista pediatra, é categórica ao afirmar que
‘
as crises convulsivas não estão controladas, ocorrendo a cada 15 dias, caracterizadas por crises parciais complexas e crises convulsivas [...] Desta forma,
foi indicado o
Canabidiol
para tratamento das crises convulsivas da paciente e para as alterações comportamentais severas
(irritabilidade, nervosismo e surtos de intolerância a frustação). [...] A paciente ainda possui graves alterações comportamentais e crises convulsivas [...], mesmo em uso das medicações
Clobazam
e
Keppra
, a profissional médica indicou o uso de
Canabidiol
(
PratiDonaduzzi
50mg/ml: 1ml via oral 12/12 horas. (...)

A representante da requerente é assistida pela Defensoria Pública e juntou declaração de
hipossuficiência (id. 142973277), portanto,
presente a incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento prescrito
.

E, muito embora o Núcleo de Apoio Técnico -
NAT do TJ/MT
(id. 143398577)
tenha constado que o medicamento não apresenta registro/autorização junto à ANVISA
, entendo se tratar de
mero equivoco
, pois em
outras demandas que necessitam do aludido fármaco já informou que possui sim registro na ANVISA
e conforme consulta registrada por este Juízo, confirmando o seu registro autorização (Número da
Autorização Sanitária 125680313
https
://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351165774202088/?substancia= 25722), portanto, atendido ao terceiro e último requisito da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (...).

Vale registrar, que
intimado o Gestor Local do Sistema Único de Saúde - SUS
para que posicionasse o Juízo acerca do caso,
não houve resposta até o momento
, permanecendo a requerente sem qualquer previsão para disponibilização do fármaco
Canabidiol
,
acentuando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, caso a adolescente não receba o tratamento médico adequado.

Portanto, a demora estatal nesse caso se mostra inadmissível e autoriza a intervenção judicial na política pública de saúde

(
...)
”
[
g.n
.].

Ressalt
e
-se
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, como ocorre nos autos
.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Em casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação do fármaco em questão para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

No que concerne à orientação do Tema 500 do STF que, em repercussão geral, fixou a tese sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, e que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União, entendo ser inaplicável no caso concreto.

Os medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC n. 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n. 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
na Resolução 335, de 24 de janeiro de
2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais Regulamentações equivalem/suprem o registro.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Pedido de fornecimento do medicamento Real
Scientific
Hemp
Oil
Gold
Label
- Infante diagnosticada com atraso global de desenvolvimento;
Hipotomia
; Epilepsia de difícil controle com Síndrome de West (G40/G80) - Decisão que deferiu a antecipação de tutela - Insurgência da Fazenda Estadual – Descabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Tema 500 do STF que não se aplica ao caso em tela - Os medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 - Regulamentação pela
Anvisa
da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o
Canabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial, forma de autorização que supre o registro - Agravada que cumpriu os requisitos definidos no julgamento do
REsp
1657156 do STJ, Tema 106 - Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública - Solidariedade, ademais, dos entes federativos - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento da
obrigação no caso concreto, nos ditames do Tema 793 do C. STF - Ressarcimento por vias próprias e de acordo com as regras de repartição de competências – Dilação do prazo para cumprimento da obrigação para trinta dias úteis, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta C. Câmara Especial - Recurso parcialmente provido.
” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 3004572-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “
in
verbis
”:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL/HEMP OIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c 1º da Lei nº 9.494/97, no sentido da proibição do deferimento de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, não importa na proibição do deferimento de antecipação da tutela em demandas onde postulado o fornecimento de prestações de saúde,
consoante precedentes
jurisprudenciais. Não constitui, a ausência de
registro do Hemp
Oil
(RSHO -
Canabidiol
CBD) na Anvisa, impedimento ao respectivo fornecimento, eis que se trata de fármaco com autorização excepcional de importação deferida pela agência em diversas oportunidades, inclusive no caso concreto. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica. Afastada a exigência de prévia prova pericial tendo com conta a situação excepcional tratada nos autos.
” (TRF4, AG 5027401-46.2014.404.0000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão
Salise
Monteiro
Sanchotene
, juntado aos autos em 12/12/2014).”

De outro turno, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a
tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que
se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Jjulgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma,
data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Assim,
não comporta
reparos
a
decisão
ora impugnada
que concedeu a antecipação de tutela em favor d
a
a
gravada
, com base no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Ao que se evidencia
, a parte
recorrida
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica bem como
di
ante da ausência de resposta aos outros medicamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024